Tribunal: TJES
Processo: 0000534-32.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-32.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LENIMARIO ANTONIO QUINTINO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000534-32.2021.8.08.0026

APELANTE: LENIMARIO ANTÔNIO QUINTINO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS POR AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, o dolo do agente revela-se na intenção de, conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o réu tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

2. Hipótese em que subsistem dúvidas quanto ao efetivo conhecimento do réu sobre o teor das medidas protetivas fixadas em seu desfavor – ciência cuja configuração é pressuposto para a caracterização do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06.

3. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica e, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024). Além disso, o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero orienta que “as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima” (CNJ, 2021, p. 85). Não bastasse a palavra da vítima, os depoimentos de testemunhas oculares, colhidos em juízo, demonstram que as ameaças foram efetivamente proferidas.

4.

R
ecurso
conhecido e,
no mérito,

parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000534-32.2021.8.08.0026

APELANTE: LENIMARIO ANTÔNIO QUINTINO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LENIMARIO ANTÔNIO QUINTINO MOREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim (id. 10208287, v.01, pp. 283/291), por meio da qual fora condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 147, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais apresentadas (pp. 306/316), a defesa técnica argumenta que, em relação ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, o réu não tinha ciência inequívoca a respeito das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, sendo, portanto, atípica a conduta. Em relação ao crime de ameaça, sustenta que não há provas suficientes para a condenação.

Emerge da denúncia que, no dia 02/5/2021, por volta de 15h, na Rua São José, Bairro Joacima, em Itapemirim, o réu, de forma livre, consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima M. P. C. (artigo 17-A, da Lei 11.340/06), além de tê-la ameaçado, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que o réu se dirigiu até a localidade onde a ofendida, suas filhas e seus genros estavam, sob o pretexto de que, supostamente, estavam invadindo sua propriedade, tendo ciência de que havia medida protetiva decretada em seu desfavor, e lá ameaçou a vítima com sua motocicleta e dirigiu-lhe palavras ameaçadoras como “se as coisas continuarem assim eu vou dar um jeito” “você vai ver, você vai pagar”.

Acionada a Polícia, o réu evadiu-se do local, deixando sua moto no local. Pouco tempo depois, após a partida dos policiais, retornou ao local e continuou a ameaçar e discutir com todos, sugerindo, ainda, que estava portando uma arma consigo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de ameaça e de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que se refere ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.343⁄2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agente não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Trata-se, portanto, de crime criado pelo legislador no intuito de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o agente
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

Com efeito, a materialidade do delito está amparada no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, p. 13), no Requerimento de Medidas Protetivas (apenso, pp. 05/06) e na Decisão concedendo-as (apenso, pp. 33/34).

Em relação à autoria, a defesa alega que o réu desconhecia a existência das medidas protetivas, o que afastaria a tipicidade do fato.

Colhe-se do expediente apenso que as medidas protetivas foram deferidas em decisão proferida em
03/3/2021
e há certidão positiva do oficial de justiça atestando o cumprimento do mandado de intimação do réu em
06/3/2021
. Consta do teor da certidão de intimação o seguinte:

“
MANDADO CUMPRIDO INTEGRALMENTE, pois nas várias vezes em que estive diligenciando na residência dele ou ligando para seu telefone, tive a nítida impressão de que o requerido não se apresentava voluntariamente para não ser intimado. Ademais as cópias lá deixadas desde a primeira visita não se encontrava mais no local onde as deixei”.

Observa-se que o oficial de justiça suspeitou que o réu estivesse se ocultando para evitar a intimação. Nesses casos, a legislação processual prevê um procedimento específico para a intimação por hora certa.

Assim, o artigo 362, do Código de Processo Penal, remete à legislação processual civil a forma como a intimação será feita. Nesse contexto, de acordo, com o artigo 252, do Código de Processo Civil, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar,
deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação
, na hora que designar. Em continuidade, segundo o artigo 253, do CPC/15, no dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Se o destinatário da decisão judicial não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado. Em continuidade, o oficial deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

Verifica-se, portanto, que a intimação não foi realizada de acordo com as regras procedimentais aplicáveis ao caso.

Ressalto que o réu, ao requerer, no expediente de medidas protetivas, a sua revogação,
tomou ciência inequívoca de sua existência –
saneando, assim, eventual vício processual de intimação
. Ocorre que a petição por ele apresentada nos autos em apenso foi protocolizada em 10/5/2021, ou seja, após, a ocorrência dos fatos apurados nesta ação penal
(em 02/5/2021)
.

Em seu interrogatório, o réu declarou desconhecer as medidas protetivas contra ele, mencionando ter ouvido comentários a respeito, mas sem certeza.

Destarte, diante do acervo probatório produzido, conclui-se que
subsistem dúvidas quanto ao efetivo conhecimento do réu,
no dia 02/5/2021,
sobre
o teor d
as medidas protetivas
fixadas
em seu desfavor
– ciência cuja configuração é pressuposto para a caracterização do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06.

Nessa linha de ideias, a absolvição é medida que se impõe, com base na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por outro lado, em relação ao crime de ameaça, entendo que há nos autos provas suficientes a respeito da materialidade e da autoria delitiva.

Como cediço, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento da ameaça. Em outras palavras, basta que a promessa de mal injusto seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado.

Na espécie, a vítima declarou na esfera extrajudicial e em juízo que o réu ameaçou atropelá-la com uma motocicleta, além de proferir ameaças contra ela.

Registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica e, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar
ou
na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Não bastasse, os depoimentos de testemunhas oculares, colhidos em juízo, demonstram que as ameaças foram efetivamente proferidas. Nesse contexto, os informantes Carlos Anaides Alves Costa e Juliana Anastácia Costalonga Fraga Costa confirmaram que o réu gritou com a vítima e ameaçou-a dizendo que “as coisas não ficariam assim”, além de simular atropelá-la.

Frente a tais balizas, há prova suficiente para a condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa
para absolver o réu da prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo os demais termos da sentença.

Vitória,

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Lesgislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para dar parcial provimento ao recurso.